Tribunal: TJDFT
Processo: 0745807-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. INAPLICABILIDADE DA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília em face do Juízo da Juízo da 6a Vara de Família de Brasília.

II. Questão Em Discussão

2. A controvérsia reside em definir se há conexão entre a ação de revisão das cláusulas do acordo de regulamentação de visitas e a regulamentação de visitas originária já transitada em julgado, para fins de reconhecimento da prevenção do Juízo originário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 286 do Código de Processo Civil, a prevenção pressupõe conexão ou risco de decisões conflitantes, nos moldes do artigo 55, § 3°, do CPC.
4. A conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir entre ações (art. 55, caput, CPC), o que não se verifica no caso, pois as demandas possuem causas de pedir e pedidos distintos.
5. Já transitada em julgado a decisão na ação originária, incide o verbete n.° 235 da Súmula do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
6. Ausente a conexão, não se configura prevenção do Juízo originário para o processamento e julgamento da ação de revisão das cláusulas.

IV. Dispositivo

7. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da 6a Vara de Família de Brasília).

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1°, 56 e 286.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.° 235.